Tribunal: STF
Processo: HC 177801
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PORTE DE ARMA. Precedida a prisão preventiva de flagrante, considerado delito de porte de arma com numeração adulterada, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.